Tribunal: TJDFT
Processo: 0765791-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e extinguiu o presente feito sem análise de mérito, eis que a parte autora reproduziu ação sem a correção do defeito apontado na ação anterior (0742028-48.2025.8.07.0016).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente que, nesta oportunidade, resta deferido. Contrarrazões apresentadas no ID 75945488.
3. Na anterior ação ajuizada pela parte autora (0742028-48.2025.8.07.0016), a pretensão formulada consistia na anulação do Auto de Infração no SA03875188, bem como do correlato Processo Administrativo no 00055-00015094/2025-61.
4. A decisão de ID 235007995, dos autos no 0742028-48.2025.8.07.0016, determinou a emenda à petição inicial para que o feito fosse instruído com cópia integral do auto de infração e do Processo Administrativo, bem como que fosse demonstrada eventual adesão ao SNE. O desatendimento da determinação de emenda resultou no indeferimento da peça de ingresso e, por consequência, na extinção do processo sem resolução do mérito.
5. No presente feito, a parte autora limitou-se a reproduzir a ação no 0742028-48.2025.8.07.0016, sem, contudo, promover a correção dos defeitos apontados, que levaram à extinção do feito anterior.
6. A ausência de documento essencial à propositura da ação, ocasionada pela desídia do autor que não atendeu aos termos das decisões interlocutórias, reclamando a sua juntada, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção prematura do feito, sem análise do mérito.
7. Assim, sem reparos à sentença recorrida, cabendo à autora, de posse da documentação essencial, ajuizar nova demanda, na forma do art. 486, § 1o, do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.